Tribunal: CARF
Processo: 16327.720364/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720364/2019-85
ACÓRDÃO
1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DIRETOR ESTATUTÁRIO. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. NATUREZA DA VERBA.
DEDUTIBILIDADE.
A vedação à dedutibilidade das “retiradas” que não correspondam à
remuneração mensal fixa por prestação de serviços, prevista no art. 43, §
1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 5.844/43, não se aplica aos diretores e
administradores, mas apenas aos sócios e titulares de pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Elias
da Silva Filho que negavam provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-021.318 (fls. 340 a 356)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido por meio de autos
de infração para exigência de IRPJ (fls. 220-225), referente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2015, em razão de gratificações atribuídas a administrador da pessoa jurídica.
Constituem fatos geradores do lançamento os valores pagos a título de
“Gratificação” a administrador sem vínculo empregatício, os quais não foram adicionados ao lucro
líquido do exercício para a apuração do lucro real do ano-calendário 2015.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 227 a 237) que a recorrente é pessoa jurídica
obrigada à apuração do lucro real (art. 14 da Lei no 9.718/1998); que entre os valores que não são
dedutíveis na determinação do lucro real, encontram-se as gratificações pagas aos
administradores (§ 3o do art. 45 da Lei no 4.506/1964); que diretores e conselheiros são
administradores da pessoa jurídica e é uma faculdade da empresa efetuar pagamento de
gratificações aos seus administradores.
Assim,
4.11 Utilizando-se dessa faculdade, no caso em concreto, em fevereiro de 2015, a
empresa efetuou pagamento de gratificação ao diretor Sr. Reinaldo Le Grazie
(contribuinte individual), no valor de R$ 390.000,00, sob a rubrica no 0639 –
Gratificação Especial - da folha de pagamento, registrado na conta contábil no
81733004 Despesas de Pessoal - Proventos - 005011000000006P Gratificação de
Administradores.
4.12 O valor correspondente a essa gratificação não foi adicionado ao lucro
líquido para efeito de apuração do lucro real do ano-calendário 2015, isto é, foi
considerado como despesa dedutível pela empresa, ferindo assim os ditames
legais, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração relativo ao IRPJ. Tal fato
também foi corroborado pela empresa nas Cartas datadas de 20/07/2018 (item 8,
b) e de 17/09/2018 (item 5), entregues em 23/07/2018 e 17/09/2018,
respectivamente.
4.13 Ademais, a auditoria verificou que houve um pagamento no valor de R$
390.000,00, em agosto de 2015, efetuado ao mesmo diretor (Sr. Reinaldo Le
Grazie), sob a rubrica no 0647 – Rem por Desempenho da folha de pagamento,
registrado na conta contábil no 81718304 Diretoria e Conselho de Administ -
0050150000000027 Remuneração por Desempenho.
4.14 Nos anos de 2014 e 2015, os diretores receberam honorários e, além dos
honorários, receberam também as seguintes verbas destacadas no quadro abaixo:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
3

4.15 Do quadro acima, verifica-se que em 2014 os diretores receberam
gratificação duas vezes no ano, sob a rubrica no 0639. Constatamos que os valores
dessas gratificações foram devidamente declarados em GFIP, em DIRF, bem como
foram adicionados ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real do ano-
calendário 2014.
4.16 No entanto, em 2015, o diretor Reinaldo Le Grazie recebeu verba a título de
gratificação, no valor de R$ 390.000,00, apenas em 02/2015; tendo recebido em
08/2015, a mesma quantia de R$ 390.000,00, dessa vez a título de “remuneração
por desempenho”.
4.17 No intuito de verificar do que se tratava a verba paga sob a rubrica no 0647,
solicitamos informações por meio do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 04, item
4. Transcrevemos abaixo as solicitações do TIF no 04 em negrito, seguidas das
respostas do contribuinte apresentadas em Carta datada de 17/09/2018,
entregue nessa mesma data:
(...)
4.19 Da leitura das respostas da empresa, não restou esclarecido o motivo que
ensejou o pagamento ao Sr. Reinaldo Le Grazie, em 08/2015, do valor de R$
390.000,00 sob a rubrica no 0647, razão pela qual a auditoria considerou tal
pagamento como feito a título de gratificação e, como tal, deveria ter seu valor
adicionado ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real do ano-
calendário 2015, o que não foi feito, acarretando assim a lavratura do Auto de
Infração relativo ao IRPJ.
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
4
4.22 Dessa forma, lavrou-se o competente Auto de Infração relativo ao IRPJ, em
face dos seguintes valores, pagos ao diretor Sr. Reinaldo Le Grazie em 2015, não
terem sido adicionados ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real do
ano- calendário 2015:

A decisão recorrida julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa
abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GRATIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO POR DESEMPENHO. DIRETOR ESTATUTÁRIO.
INDEDUTIBILIDADE.
O art. 303 do RIR/99 prevê a indedutibilidade na apuração do lucro real dos
valores com despesas de “gratificação” ou “remuneração por desempenho”
atribuídas a diretores estatutários. Uma vez que tais despesas não correspondem
à remuneração mensal fixa por prestação de serviços (pró-labore), elas também
são indedutíveis por aplicação do disposto no art. 357 do RIR/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CONSTITUCIONALIDADE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para análise de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, de apreciação exclusiva do Poder Judiciário,
restringindo-se o contencioso administrativo ao controle de legalidade dos atos
praticados pelos agentes do fisco.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABI5MENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal,
nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 26/04/2024 (fl. 360) e apresentou recurso
voluntário em 27/05/2024 (fls. 364 a 385) sustentando, em síntese: a) que os valores pagos ao Sr.
Reinaldo correspondem à remuneração, e não gratificação, razão pela qual não é aplicável o art.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
5
303 do RIR/99; b) o art. 357, parágrafo único, inciso I, do RIR/99 é inaplicável à remuneração paga
a diretores e administradores da pessoa jurídica, pois limita-se à remuneração dos seus sócios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Da Natureza Jurídica dos Valores Pagos ao Sr. Reinaldo Le Grazie
A recorrente sustenta que os valores pagos ao Sr. Reinaldo Le Grazie correspondem
à remuneração, e não à gratificação, razão pela qual não é aplicável o art. 303 do RIR/99.
Em síntese, o lançamento foi realizado sob o fundamento de que as importâncias
pagas ao Sr. Reinaldo Le Grazie, que compõe o quadro de diretores da Recorrente, teriam a
natureza de gratificações, pelo que incidiria a vedação de dedutibilidade de despesa constante do
art. 303 do Decreto n. 3.000, de 26.3.1999 (Regulamento do Imposto de Renda – “RIR/99”),
vigente à época.
A Decisão recorrida concluiu que “Examinando a questão sob a ótica do Direito
Comercial, é forçoso reconhecer que os pagamentos efetuados pela contribuinte aos seus
diretores estatutários (dentre os quais o sr. Reinaldo Le Grazie) ao longo dos anos-calendário de
2014 e 2015, independentemente de sua denominação, apresentam todas as características de
gratificações, uma vez que: a) não correspondem a pagamentos mensais fixos (pró-labore); b) não
são pagos em função do mero exercício da função de diretor estatutário (pró-labore), mas sim em
função do desempenho ou do atingimento de metas por parte da empresa. As próprias
denominações atribuídas pela contribuinte a estes pagamentos demonstram com clareza este
fato”.
Além disso, “as relações jurídicas existentes entre a empresa e seus diretores
estatutários não são regidas pela legislação trabalhista, mas sim pela legislação comercial.
Totalmente inadequada, portanto, a referência feita pela impugnante a institutos, conceitos e
formas próprios da legislação trabalhista, bem como as referências feitas a doutrinas deste ramo
do direito. Diante de todo o exposto, considero claramente identificada a natureza dos
pagamentos efetuados pela contribuinte ao Sr. Reinaldo Le Grazie, em fevereiro e agosto de 2015:
trata-se de gratificações variáveis e extraordinárias pagas a diretor estatutário, em função do
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
6
desempenho ou do atingimento de metas por parte do diretor ou da empresa (e não pelo simples
exercício da função de diretor estatutário)” (fls. 350).
De fato, tem razão a recorrente quando menciona que a denominação dada à verba
é indiferente para fins tributários. Importa, em si, perquirir a natureza jurídica para definir os
efeitos fiscais do montante pago ao diretor estatutário.
Por sua vez, equivoca-se a decisão recorrida ao dizer que não é possível buscar os
conceitos na seara trabalhista por ser o diretor estatutário, e não empregado. Ora, imaginemos a
análise de um lançamento e se a verba, num exemplo hipotético, tem natureza remuneratória ou
não. Nesse exemplo, não seria válido pesquisar na doutrina trabalhista e tributária os conceitos e
definições da norma?
De fato, é possível que a verba tenha natureza de remuneração mesmo que os
valores não sejam mensais e fixos.
Para a verba ter natureza de gratificação, deve corresponder a algum desempenho
ou atingimento de metas pela empresa. Tais fatos não foram definidos, nem pela autuação fiscal,
nem pela decisão recorrida.
Nos termos do art. 1o da Resolução BACEN no 3.921, de 25/11/2010, a remuneração
do diretor estatutário corresponde ao pagamento efetuado em espécie, ações, instrumentos
baseados em ações e outros ativos, em retribuição ao trabalho prestado à instituição por
administradores, compreendendo remuneração fixa, representada por salários, honorários e
comissões, e remuneração variável, constituída por bônus, participação nos lucros na forma do §
1o do art. 152 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e outros incentivos associados ao
desempenho.
O § 1o do art. 152 da Lei 6404, por sua vez, estipula o limite da gratificação que
pode ser paga aos administradores, nos termos do art. 274. Logo, para caracterizar a verba com a
natureza jurídica de gratificação é necessária a demonstração de que tais valores encontram-se
nos mencionados limites, o que não foi demonstrado na autuação fiscal.
Lei 6404
Art. 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma
sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e
a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada, dentro dos
limites do § 1o do artigo 152 com base nos resultados apurados nas
demonstrações financeiras consolidadas do grupo.
Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos
seus serviços no mercado .(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
7
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e
cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo
190), prevalecendo o limite que for menor.
Com essas considerações, entendo que os valores pagos ostentam natureza jurídica
de remuneração e podem ser deduzidas na apuração do lucro real. Alinhado a isso, trago como
razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, no Acórdão no 1301-006.493:
O art. 303 do RIR/99 tem por base legal o art. 45, §3o da Lei no 4.506/643 e o art.
527 do RIR/18 tem por base legal o art. 58, § único do Decreto-Lei no 1.598/774 .
Esses dispositivos foram publicados em uma época em que os administradores
das empresas, em geral, eram os próprios sócios e a distribuição de lucros aos
sócios era tributada. Naquele contexto, os limites à dedutibilidade da
remuneração paga aos administradores tinha, por efeito, impedir que as
sociedades distribuíssem lucros sob a forma de gratificação aos sócios
administradores. Nesse sentido, ensina Ricardo Mariz de Oliveira1 ao tratar das
restrições à dedutibilidade da remuneração de dirigentes:
“Se as limitações à dedutibilidade de remunerações de dirigentes desapareceram
do nosso ordenamento em 1997 com a Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(art. 88, inciso XIII), muitas outras sobreviveram até hoje, e outras foram criadas.
Mas todas as disposições que ainda subsistem para restringir a dedutibilidade de
custos ou despesas carregam esse vesgo de anacronismo e injuridicidade.
São anacrônicas porque as primeiras disposições legais impeditivas de deduções
datam de épocas antigas, nas quais o cenário empresarial era totalmente
diferente do atual – época das empresas de famílias e dos dirigentes integrantes
dessas famílias –, sendo que atualmente mesmo as empresas familiares se
agigantaram e em geral estão sob gerência profissional, enquanto as menores
enveredam pelo lucro presumido ou mesmo pelo regime do SIMPLES, no qual em
nada importam os custos e as despesas existentes ou não.
São anacrônicas, também, porque, havendo desde 1996 isenção na distribuição de
lucro, não é em todo caso que interessa disfarçar um lucro efetivo em outro tipo
de custo ou despesa que, para o receptor, passa a ser renda tributável” (grifamos).
Atualmente, entretanto, a realidade dos administradores das empresas,
principalmente daquelas sujeitas à tributação com base no lucro real, é outra. Tais
empresas, em regra, são administradas por profissionais, com vínculo de
subordinação e sem gerência sobre a própria remuneração. Diante disso, é
preciso diferenciar o tratamento tributário conferido aos sócios, que exercem a

1 Fundamentos do Imposto de Renda (2020), São Paulo, SP, Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT,
2020, v. 2, p. 536.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
8
função de administração da companhia, dos diretores empregados, que executam
a mesma função, porém, com a manutenção do vínculo de emprego.
Tanto é assim que o art. 12 da Lei no 8.212/91 diferencia, para fins de
enquadramento no regime geral de previdência social, o “diretor empregado”,
que se insere dentre os empregados como segurado obrigatório, e o “diretor não
empregado”, que é considerado contribuinte individual. Confira-se:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado; (...)
V - como contribuinte individual
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração”.
Nos termos da referida lei, para que um diretor mantenha a condição de
empregado – e, portanto, seja segurado obrigatório da previdência social – é
preciso que preste serviço (i) em caráter não eventual, (ii) sob subordinação da
empresa e (iii) mediante remuneração.
Diante disso, pode-se concluir que, ao diretor empregado, que exerce a
administração da sociedade, sem a extinção da relação de emprego, são aplicáveis
as disposições legais próprias dos empregados no que se refere à dedutibilidade
das gratificações e das participações nos lucros, isto é, o § 3° do art. 299 do
RIR/99, além do §1 do art. 3o da Lei no 10.101/00. Por outro lado, ao diretor não
empregado, que exerce a administração da sociedade, sem vínculo empregatício,
são aplicáveis as vedações à dedutibilidade das participações e gratificações na
apuração do IRPJ, previstas nos artigos 303 e 463 do RIR/99. E, nesse ponto,
parece concordar a Autoridade Fiscal:
“6.8 Sendo os dispositivos supra transcritos regras específicas acerca da
dedutibilidade ou indedutibilidade de despesas relacionadas a remunerações fixas
e variáveis de diretores e administradores de pessoas jurídicas, evidente a
importância da análise sobre o vínculo real que os diretores estatutários e
administradores mantêm com a companhia. Se estatutário, aplicam-se os arts.
303, 357 e 463 do RIR/99. Se empregatício, o § 3o do art. 299 do RIR/99 e o § 1o
do art. 3o da Lei no 10.101/00” (fl. 306, grifamos).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
9
Diante disso, é preciso analisar o vínculo real dos diretores com o Recorrente no
período autuado.
De acordo com a Autoridade Fiscal, como a administração do CITIBANK compete a
diretoria, seus diretores “são de fato administradores da sociedade, mantendo
um vínculo estatutário com a entidade”. E acrescenta que, mesmo que existam
contratos de trabalho, eles evidenciariam uma relação privada, entre banco e
diretores, que não alteram a relação entre Fisco e contribuinte (fls. 306-307).
O Recorrente, por sua vez, sustenta que todos os seus administradores, mesmo
aqueles que são estatutários em atendimento às exigências do BACEN, são
empregados. Isso porque, ao se tornar administrador estatutário, o diretor
empregado permanece sob tal regime, mantendo todos os requisitos para
caracterização do vínculo empregatício, sem que a nova condição estatutária
resulte em qualquer acréscimo de salário ao diretor empregado.
As provas apresentadas pelo Recorrente, de fato, corroboram com a alegação de
que seus diretores mantiveram a qualidade de empregado durante o período em
que exerceram a administração do CITIBANK, classificando-se, portanto, para fins
de dedutibilidade do IRPJ, como diretores empregados. Isso porque continuaram
a receber salário, como comprovam as folhas de pagamento acostadas aos autos
(fls. 451-591) e eram avaliados por seus superiores hierárquicos, como
demonstram as fichas de avaliação (fl. 593-639).
Cumpre ressaltar que o fato de, nos termos do Estatuto Social, os diretores
possuírem amplos poderes de gestão e representação da sociedade não tem, por
consequência necessária, a ausência de subordinação hierárquica e, portanto, de
relação empregatícia entre diretores e sociedade. Pressupõe-se, em cargos de alta
gerência, que o executivo desempenhe sua função com elevado grau de
autonomia, o que, entretanto, não significa que não esteja subordinado a outro
executivo, localizado no Brasil ou no exterior, especialmente no caso de empresas
multinacionais.
Portanto, tendo o Recorrente demonstrado que seus diretores, em verdade, são
“diretores empregados”, não se aplica ao presente caso a indedutibilidade das
gratificações e participações na apuração do lucro real, prevista nos artigos 303 e
463 do RIR/99, atuais artigos 315 e 527 do RIR/18.
(...)
Ao contrário do que ocorre com a dedutibilidade dos pagamentos realizados a
título de PLR e gratificações, entendo que a remuneração variável, paga a
diretores e administradores, é dedutível na apuração do IRPJ independentemente
da natureza do vínculo destes com o Recorrente. Isto é, ainda que se entenda que
os diretores e administradores não são empregados do Recorrente, a
remuneração variável – nos presentes autos, é paga sob as rubricas de “bônus”,
“remuneração em ações” e “stock options” - será dedutível.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
10
Isso porque o termo “retiradas”, adotado na alínea “b” do § 1o do art. 43 do
Decreto-Lei no 5.844/43, limita a sua aplicação àqueles que têm autonomia para
livremente dispor do patrimônio da empresa, isto é, aos seus sócios e titulares.
Diante da interpretação conjunta de tal dispositivo com a alínea “d”, pode-se
concluir que a única limitação relativa à dedutibilidade dos valores pagos a
diretores refere-se aos ordenados e percentagens pagos àqueles residentes no
exterior.
Reforça essa interpretação o fato de o art. 74 da Lei no 8.383/1991 listar diversos
benefícios e vantagens - que, por sua natureza, são variáveis - e expressamente
determinar sua integração à remuneração dos administradores e diretores. Nesse
sentido, própria Receita Federal, no Parecer Normativo Cosit no 11/1992, ao
analisar a compatibilidade do artigo 74 da Lei no 8.383/1991, com o art. 357,
parágrafo único, inciso I do RIR/99, que, à época, refletia o art. 43, §1o, “b”, do
Decreto-lei no 5.844/19436 , concluiu que tal dispositivo se justificava, sob a égide
da legislação anterior, para evitar que pessoas jurídicas distribuíssem lucros sob o
manto de retiradas pro-labore, entretanto, com a publicação do art. 74, “o
conceito de mensal e fixo não deve ser mais considerado”.
No mesmo sentido, no Acórdão no 1103-00.7297 , o Conselheiro Marcos Takata
examinou o art. 43, § 1o, do Decreto-lei no 5.844/43 e concluiu que “há muito se
encontra superada a restrição da dedução das despesas com administradores,
dirigentes ou diretores, para remunerações mensais e fixas”, vez que a
interpretação lógica do art. 43, § 1o, do Decreto-lei no 5.844/43, leva à conclusão
de que a restrição contida na alínea “b” se refere apenas à remuneração de sócios
ou titular de firma individual.
Por fim, mas não menos importante, a Ministra Regina Helena Costa, no
julgamento do Resp no 1.746.268/SP8 , concluiu pela não aplicação dos “vetustos
requisitos da periodicidade – mensal –, bem como da constância do numerário
desembolsado – fixo – em relação à despesa com o pagamento dos honorários de
administradores e conselheiros de empresas”, de forma a afastar a interpretação
conferida pela Receita Federal ao art. 43, § 1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844/43.
Portanto, os valores pagos aos diretores e administradores do Recorrente a título
de bônus, remuneração em ações e stock options são dedutíveis na apuração do
IRPJ, tendo em vista que a eles não se aplica o art. 43, § 1o, alínea “b”, do
Decreto-Lei no 5.844/43 – reproduzido pelo art. 357, parágrafo único, inciso I do
RIR/99.
Por fim, afasto o argumento do Recorrente acerca de impossibilidade de
questionamento da dedutibilidade do bônus, remuneração em ações e stock
options, salvo se por violação ao art. 299 do RIR/99, tendo em vista que tais
rubricas foram tratadas como remuneração pelo Recorrente. Isso porque tais
despesas foram glosadas pela Autoridade Fiscal com base no art. 357 do RIR/99,
que, entendemos não ser aplicável aos diretores empregados, mas apenas aos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.941 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720364/2019-85
11
sócios e titulares, como visto acima, o que não gera qualquer vício ao lançamento.
O fato de a Autoridade Fiscal ter incluído na base de cálculo do imposto rubricas
que ostentam natureza indenizatória e não remuneratória (“Programa de
Demissão Voluntária – PDV”) igualmente não é causa de nulidade, vez que o
caráter indenizatório pode ser invocado para afastar a tributação daquele
beneficiado com a verba, mas não, necessariamente, garante a sua dedutibilidade
na apuração do lucro real.
Importe ressaltar que após o julgamento do Recurso Especial n. 1.742.044/SP, a 1a
Turma do STJ julgou novamente o tema, tendo decidido de forma favorável aos interesses do
contribuinte, mas, desta vez, por unanimidade de votos.
O posicionamento do STJ girou em torno dos seguintes fundamentos: (i) as normais
legais vigentes garantem a dedutibilidade da despesa com a remuneração de administradores e
conselheiros, sem impor requisitos (qualitativos ou quantitativos) para tanto; e (ii) não há
necessidade de que a lei preveja expressamente a dedutibilidade de despesas que,
aprioristicamente, não se compatibilizam com a materialidade do IRPJ.
Destarte, a remuneração variável, paga a diretores e administradores, é dedutível
na apuração do IRPJ independentemente da natureza do vínculo destes com o contribuinte. Isto é,
ainda que se entenda que os diretores e administradores não são empregados da pessoa jurídica,
a remuneração variável será dedutível.
A vedação à dedutibilidade das “retiradas” que não correspondam à remuneração
mensal fixa por prestação de serviços, prevista no art. 43, § 1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844/43, não se aplica aos diretores e administradores, mas apenas aos sócios e titulares de
pessoas jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 402
DF CARF MF
Original